Tribunal: TCU
Processo: 036.013/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anual do Departamento Regional do Serviço Social da Indústria no Estado de Rondônia (Sesc/RO), relativa ao exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes ao processo de prestação de contas anual do Departamento Regional do Serviço Social do Comércio no Estado de Rondônia (Sesc/RO), relativa ao exercício de 2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir os Srs. Alvaro Henrique de Lima Teixeira, Dirceu Hoffmann, Hermenegildo Amâncio Quaresma de Carvalho Filho, José de Souza Arcanjo, Joyce Negreiros da Silva, Luiz Joaquim Paes, Nelson Tavares da Silva e Raimundo Ildomar Brasil de Carvalho do rol de responsáveis; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Raniery Araújo Coelho, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, e 209, II, do RI/TCU; 9.3. julgar regulares com ressalvas as contas dos Srs. Waldy Fernando Bastos Ferreira, Syllas Nunes Rosa Junior, José Mauro de Arruda, com fundamento no art. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.4. julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena, com fulcro nos arts. 1o, I, e 16, I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, I, e 207 do RI/TCU; 9.5. dar ciência ao Departamento Regional do Serviço Social do Comércio no Estado de Rondônia (Sesc/RO), com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, acerca das seguintes falhas: 9.5.1. a ausência de identificação do endereço residencial completo e do endereço de correio eletrônico no rol de responsáveis de 2015, em afronta ao art. 11 da Instrução Normativa TCU 63/2010; 9.5.2. não divulgação das notas de cada etapa classificatória dos processos de recrutamento e seleção de pessoal realizados no exercício de 2015; 9.5.3. fracionamento de despesas nas aquisições efetuadas por dispensa de licitação para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis, em contrariedade ao Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc; 9.5.4. contratação indevida, por inexigibilidade de licitação, de empresa de produção de eventos no setor artístico, em desacordo com o Regulamento de Licitações e Contratos do Sesc; 9.6. orientar o Departamento Regional do Serviço Social do Comércio no Estado de Rondônia (Sesc/RO) sobre o disposto no item 9.2.3 do Acórdão 699/2016-TCU-Plenário , acerca da necessidade de se envidar esforços para a melhoria dos seus processos de controle, estudando a viabilidade da implantação de unidades de auditorias internas, sem perder de vista a autonomia regional de cada departamento, a fim de aprimorar a eficácia dos seus processos de gerenciamento de riscos, controle e governança; 9.7. encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento Regional do Serviço Social do Comércio no Estado de Rondônia (Sesc/RO), à unidade nacional do Sesc e à Controladoria Regional da União no Estado de Rondônia.